Tribunal: TJES
Processo: 5000517-98.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-98.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O banco sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não ter determinado a devolução do valor creditado pela cliente, o que configuraria enriquecimento sem causa, alegando ainda culpa exclusiva da consumidora que teria transferido o montante a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da devolução dos valores creditados na conta da consumidora e da alegada culpa exclusiva, com vistas a afastar a condenação imposta ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

3.1. O acórdão é claro e suficientemente fundamentado ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço, diante do vício no dever de informação e da orientação dada à cliente para devolução do valor a empresa parceira da instituição financeira.

3.2. A manteve a condenação exclusiva do Banco C6 Consignado S.A., o que torna desnecessária nova fundamentação.

3.3. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes para a solução da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

3.4. Os embargos traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

3.5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000517-98.2023.8.08.0038

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: MARIA GORETE PANSIERE POSSA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O banco sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não ter determinado a devolução do valor creditado pela cliente, o que configuraria enriquecimento sem causa, alegando ainda culpa exclusiva da consumidora que teria transferido o montante a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da devolução dos valores creditados na conta da consumidora e da alegada culpa exclusiva, com vistas a afastar a condenação imposta ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

3.1. O acórdão é claro e suficientemente fundamentado ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço, diante do vício no dever de informação e da orientação dada à cliente para devolução do valor a empresa parceira da instituição financeira.

3.2. A manteve a condenação exclusiva do Banco C6 Consignado S.A., o que torna desnecessária nova fundamentação.

3.3. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes para a solução da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

3.4. Os embargos traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

3.5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, aplica-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14257149) queque conheceu e negou provimento ao recurso do Banco C6 Consignado S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A parte opôs embargos (doc.14356387), sustentando que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição por não ter determinado que a parte embargada, Maria Gorete Pansiére Possa, devolva o valor creditado em sua conta, o que configuraria enriquecimento sem causa. O banco sustenta que a cliente transferiu os valores para um terceiro e que agiu com culpa exclusiva.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Em análise aos autos, a decisão embargada manteve integralmente a r. Sentença proferida pelo juízo a quo, que reconheceu a necessidade de condenação do Banco C6 Consignado S.A. à devolução dos valores e à indenização por danos morais, constando, inclusive, sobre a compensação de valores, como se observa abaixo:

“[...] Quanto à eventual quantia depositada na conta da autora,
AUTORIZO
a compensação dos valores que foram depositados, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor. Ressalta-se, no entanto, que não deverá incidir juros e correção monetária sobre o valor eventualmente depositado na conta da parte Autora, já que não foi solicitado por ela.”

Por lógica, não há o que se falar em omissão. Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos apresentados pelo Relator, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)